Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-53.2024.8.11.0034
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000647-53.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELDITE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 174.171.801-59 (APELANTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), ARLENE PEIXOTO DE LIMA - CPF: 000.737.421-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA EM VERTENTE SUBJETIVA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. ACESSO AOS EXTRATOS MICROFILMADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição decenal da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

2.
Fato relevante.
A apelante, ex-servidora pública, constatou valor irrisório em sua conta PASEP após a aposentadoria e saque realizado em 11/07/2006. Posteriormente, em 03/09/2024, obteve acesso aos extratos microfilmados da conta, identificando supostos desfalques, e ajuizou a ação em 28/11/2024.

3.
A decisão recorrida.
O juízo de origem reconheceu a prescrição decenal, considerando como termo inicial a data do saque das cotas do PASEP (11/07/2006), aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

II. Questão em discussão

4. A questão central consiste em determinar o marco temporal inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP, especificamente se o termo inicial é (i) a data do saque dos valores disponíveis na conta, ou (ii) o momento em que o titular obtém ciência inequívoca e comprovada dos alegados desfalques mediante acesso aos extratos detalhados e microfilmagens da conta.

III. Razões de decidir

5. A pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150, sob o rito dos recursos repetitivos, que estabeleceu também que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda que discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao programa.

6. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, nos termos da tese (iii) do Tema 1.150 do STJ, é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, aplicando-se a Teoria da Actio Nata em sua vertente subjetiva, segundo a qual o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

7. A mera realização do saque da conta PASEP, por ocasião da aposentadoria da apelante, não permite presumir que naquele momento ela tenha tomado conhecimento efetivo dos alegados desfalques ou da má gestão dos valores depositados, uma vez que, para a adequada compreensão de tais fatos, é imprescindível o acesso ao histórico completo de movimentações e aplicações financeiras realizadas ao longo dos anos.

8. O correntista comum, no momento do saque de sua conta PASEP, limita-se a receber o valor que lhe é informado como disponível, não tendo, nesse momento, acesso aos dados históricos completos que lhe permitiriam constatar eventuais irregularidades na gestão dos recursos, sendo que somente com a obtenção das microfilmagens e dos extratos detalhados torna-se possível identificar eventuais inconsistências nos valores depositados, nos índices de correção aplicados ou na ocorrência de saques indevidos.

9. No caso concreto, a apelante demonstrou que obteve acesso aos extratos microfilmados de sua conta PASEP em 03/09/2024, ajuizando a presente ação em 28/11/2024, portanto, dentro do prazo prescricional decenal contado da ciência inequívoca dos alegados desfalques, não havendo que se falar em prescrição da pretensão autoral.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. O termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é o momento em que o titular obtém ciência inequívoca e comprovada das irregularidades, mediante acesso aos extratos detalhados e microfilmagens da conta. 2. A mera realização do saque dos valores disponíveis na conta PASEP não configura, por si só, ciência inequívoca dos desfalques, quando o titular não teve acesso ao histórico completo das movimentações e aplicações financeiras que lhe permitissem constatar as irregularidades alegadas."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150 (REsp 1.968.906/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/04/2022); STJ, AgInt no AREsp 759.515/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22/03/2021; TJ-MT, AI 1011486-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
NELDITE ALVES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A ação originária foi proposta pela apelante em face do
BANCO DO BRASIL S.A
., visando a revisão e restituição de valores supostamente desfalcados em sua conta individualizada do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Em síntese, a autora alegou ser titular de conta PASEP administrada pelo banco réu e que, após carreira no serviço público, deparou-se com valor irrisório depositado. Posteriormente, solicitou extratos de microfichas da conta para verificação dos valores, constatando supostos desfalques.

O juízo a quo, ao analisar o feito, reconheceu a ocorrência da prescrição decenal, considerando como termo inicial a data do saque das cotas do PASEP, ocorrido em 11/07/2006, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição, uma vez que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência inequívoca dos desfalques, a qual só se deu quando teve acesso aos extratos microfilmados, em 03 de setembro de 2024.

Argumenta, ainda, que a correta interpretação da Teoria da
Actio Nata
, em sua vertente subjetiva, privilegia o conhecimento efetivo da lesão e de sua extensão. Alega que não seria possível ter ciência dos desfalques apenas com o saque realizado em 2006, sem o acesso aos extratos detalhados, e que houve cerceamento de defesa, pois o juízo deixou de apreciar os pedidos de produção de prova pericial.

Em contrarrazões (id. 316236417) o Banco do Brasil S.A., defende a manutenção da sentença, reafirmando a ocorrência da prescrição e argumentando sobre a regularidade da gestão da conta PASEP, com base na legislação aplicável.

A apelante é beneficiária da gratuidade de justiça e dessa forma isente de preparo (Id. 317078378).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Como o explicitado, trata-se de
apelação cível
interposta por
NELDITE ALVES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão da parte autora em obter ressarcimento por supostos desfalques em sua conta vinculada ao PASEP, administrada pelo Banco do Brasil S.A.

A questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150, sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses:

"i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

O cerne da discussão reside, portanto, na definição do momento em que a parte autora tomou ciência dos alegados desfalques em sua conta PASEP, para fins de contagem do prazo prescricional decenal.

A apelante sustenta que a ciência inequívoca dos desfalques somente ocorreu quando obteve acesso aos extratos microfilmados em
03/09/2024,
defendendo a aplicação da teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito tem conhecimento da violação e da extensão do dano.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a correta aplicação da teoria da actio nata, adotada pelo STJ no julgamento do Tema 1.150, nem com o entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

A Teoria da
Actio Nata
, em sua vertente subjetiva, orienta que o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme reiterados precedentes do STJ. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Por aplicação da teoria da actio nata, o prazo prescricional relativo à pretensão indenizatória somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o direito de ação. Precedentes . 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a pretensão indenizatória do autor está ligada unicamente aos prejuízos materiais e morais advindos da ação de execução fiscal contra ele ajuizada, e não da assinatura do instrumento particular de promessa de cessão de quotas da sociedade Televisão Goya Ltda, pois, em nenhum momento, a validade de tal negócio foi objeto de questionamento em ação judicial. 3. Sendo de 20 (vinte) anos o prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916, para hipóteses como a dos autos, na data da entrada em vigor do novo Código Civil havia transcorrido menos da metade do tempo estabelecido no Código revogado, tendo-se, então, a incidência da regra do art . 1.028 do CC/2002, com aplicação do prazo trienal do artigo 206, § 3º, V, do CC/2002, a contar da entrada em vigor do atual diploma legal. Como o ajuizamento da demanda ocorreu apenas em 6 de abril de 2011, conclui-se pela prescrição da pretensão do autor. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 759515 SP 2015/0194967-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

Da mesma forma, este Tribunal de Justiça tem adotado entendimento uniforme acerca da questão, como se observa dos seguintes julgados:

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LAURITA ALVES DE ALMEIDA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇAS DE COTAS DE PIS /PASEP – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP)– PRESCRIÇÃO DECENAL – AFASTADA – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO 2 (DOIS) MESES APÓS A CIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150/STJ). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011486-45 .2024.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)

No caso em análise, a apelante alega que somente obteve ciência dos desfalques realizados em sua conta PASEP quando recebeu os extratos e microfilmagens de sua conta em 03/09/2024 (id. 316236379), tendo ajuizado a presente ação em 28/11/2024, portanto, dentro do prazo prescricional decenal
,
portanto, dentro do prazo prescricional decenal.

A mera realização do saque da conta PASEP, por ocasião da aposentadoria da apelante, não permite presumir que naquele momento ela tenha tomado conhecimento efetivo dos alegados desfalques ou da má gestão dos valores depositados, uma vez que, para a adequada compreensão de tais fatos, seria necessário o acesso ao histórico completo de movimentações e aplicações financeiras realizadas ao longo dos anos.

É preciso considerar que o correntista comum, no momento do saque de sua conta PASEP, limita-se a receber o valor que lhe é informado como disponível, não tendo, nesse momento, acesso aos dados históricos completos que lhe permitiriam constatar eventuais irregularidades na gestão dos recursos.

Somente com a obtenção das microfilmagens e dos extratos detalhados é que se torna possível identificar eventuais inconsistências nos valores depositados, nos índices de correção aplicados ou na ocorrência de saques indevidos, conforme alegado pela apelante.

Destarte, a reforma da sentença é medida que se impõe, para afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025